Tribunal: STF
Processo: ARE 668294
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 699 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    A tempestividade do recurso em razão de feriado local ou de suspensão de prazos processuais pelo Tribunal a quo deve ser demonstrada no momento da sua interposição, não sendo possível a juntada posterior de documento que comprove a sua tempestividade